Tribunal: TJMT
Processo: 0012591-72.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012591-72.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTACILIO BERNARDES DE SOUZA - CPF: 170.354.226-68 (AGRAVANTE), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), ENESIO DELATORE DA SILVA - CPF: 202.404.731-91 (AGRAVANTE), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (AGRAVADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PROCLAMAÇÃO DE DESERÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APÓS RATIFICAÇÃO, PELO ÓRGÃO COLEGIADO, DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DECURSO DO PRAZO ASSINALADO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RITO PROCESSUAL PORQUE A DECISÃO FOI PROFERIDA PELO RELATOR DO APELO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão que proclama deserção de Recurso de Apelação Cível após ratificação, pelo órgão colegiado, da decisão indeferitória de pedido de assistência judiciária gratuita e decurso do prazo assinalado para recolhimento do preparo do apelo, especialmente ante a inexistência de efeito suspensivo, nato ou atribuído, aos recursos interpostos na sequência pelos agravantes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por OTACÍLIO BERNARDES DE SOUZA e ENÉSIO DELATORE DA SILVA contra decisão que, considerando o não atendimento à ordem de recolhimento em dobro do preparo recursal, proferida após indeferimento
dos pedidos de assistência judiciária gratuita e de parcelamento do preparo formulados pelos agravantes, reconheceu e proclamou a deserção do Recurso de Apelação Cível por eles interposto contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que reconheceu “
a inexequibilidade dos contratos de confissão de dívida para embasar a presente
” e extinguiu o processo referente à ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0012591-72.2018.8.11.0004), ajuizada pelos agravantes contra o apelado/agravado PEDRO NARDELLI (
cf. Ids. no 130140652).

Os
agravantes Otacílio e Enésio sustentam que “
interpuseram recurso especial atacando todos os fundamentos considerados pelo relator, sendo inadmissível uma decisão unipessoal que reconhece a deserção logo após a interposição do recurso especial que rebateu exatamente o ponto nodal da discussão
”, e que, ao proclamar a deserção do apelo antes do trânsito em julgado da decisão indeferitória do pedido de assistência judiciária gratuita, “
referida decisão violou frontalmente o rito previsto para o processamento do recurso especial,
(...)
violou o princípio da não surpresa,
(...)
e ainda violou o princípio do juiz natural
” (sic – cf. Id. no 133283675 - Pág. 4).

Aduzem que, ao invés de remeter os autos ao gabinete do relator do apelo, competia à secretaria do tribunal providenciar intimação do recorrido “
para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias
”, e, em seguida, remeter os autos “
ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, procedimento esse que não foi observado no caso em tela
”, e que, antes de proclamar a deserção, competia ao relator determinar intimação das partes para prévia manifestação, evitando prolação de “
decisão surpresa e que não observa o rito determinado no diploma processual
”, e que não observa o “
princípio do juiz natural e
(a)
competência do Superior Tribunal de Justiça
(...)
para processar e julgar o recurso especial
” (sic – cf. Id. no 133283675 - Pág. 4/6, 11 e 12).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que “
seja observado o rito processual determinado pelo art. 1.030 e seguintes do Código de Processo Civil, que determina que recebida a petição do recurso especial pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido
” (sic – cf. Id. no 133283675 - Pág. 13).

Nas contrarrazões, o agravado Pedro Nardelli refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 136281690).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada proclamou a deserção do Recurso de Apelação Cível interposto pelos agravantes sob os seguintes fundamentos:

“Considerando que a r. decisão vinculada ao Id. no 119154469, complementada, em razão do acolhimento de Embargos de Declaração, pela decisão vinculada ao Id. no 120536457

, indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita e de parcelamento do preparo formulados pelos apelantes; considerando que a certidão vinculada ao Id. no 121946964 informa o não atendimento à intimação para recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado, sob pena de deserção; considerando, ainda,

que o Recurso de Agravo Interno não detém efeito suspensivo nato e não lhe fora atribuído esse efeito “ope judicis”, e considerando, por fim, que, ao negar provimento ao Agravo Interno interposto conjuntamente pelos apelantes Otacílio Bernardes de Souza e Enésio Delatore da Silva e não conhecer do Agravo Interno interposto isoladamente pelo apelante Enésio, o v. acórdão vinculado ao Id. no 126835177 manteve intocada a aludida decisão indeferitória,
reconheço
e
proclamo
a deserção do Recurso de Apelação Cível, e, assim,
não conheço
do apelo”.

Como se vê mui claramente, a decisão vinculada ao Id. no 119154469 indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos apelantes/agravantes, e foi mantida por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado quando do julgamento dos Agravos Internos contra ela interpostos (cf. acórdão vinculado ao Id. no 126835177).

Em 01/06/2022, mais de um mês após a Sessão de Julgamento do dia 26/04/2022, quando o órgão colegiado ratificou a conclusão de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, sobreveio a decisão agravada, que, considerando a inexistência de efeito suspensivo, nato ou atribuído, do Agravo Interno, e a certificação do decurso do prazo assinalado para recolhimento do preparo recursal, reconheceu e proclamou a deserção do apelo.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da proclamação de deserção, mas de inobservância do rito processual, somente porque a decisão foi proferida em 01/06/2022, dois dias depois da interposição de Recurso Especial contra aludido acórdão, em 30/05/2022 (cf. Id. no 129927152).

Admito, “
data venia
”, que a interposição do presente Agravo Interno visa apenas obstaculizar a escorreita tramitação processual, pois nem sequer tangencia a questão nevrálgica, que é a falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal e, subsidiariamente, a inexistência de efeito suspensivo dos recursos interpostos na sequência.

Não se vê, sob qualquer ângulo que se observe, nenhum traço de desacerto ou nulidade da decisão que declarou a deserção recursal, cabendo, portanto, apenas ratificar os fundamentos nela expostos.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022